Tribunal: STF
Processo: MS 34751
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
PROCESSO DISCIPLINAR – PROVAS – LICITUDE – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – PRERROGATIVA DE FORO – OBSERVÂNCIA. A prerrogativa de foro de membro do Ministério Público é preservada quando a possível participação deste em conduta criminosa é comunicada com celeridade ao Procurador-Geral de Justiça.